Tribunal: TJMT
Processo: 1004776-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004776-90.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDVAN CLEYTON DE AZEVEDO - CPF: 808.634.001-59 (RECORRIDO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –DETRAN –
NEGADA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE –
REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ESTADUAL N. 6.076/92 – NÃO PREENCHIMENTO PELO INTERESSADO –
EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO
– INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO PAUTADO EM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, H DA LEI DE REGÊNCIA –
LEGALIDADE DO ATO
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A Lei n. 6.076/92, em seu artigo 5o, h e 6o caput, exige como condição essencial para o cadastramento de empresas atuantes no ramo de despachantes, junto ao DETRAN-MT, a apresentação de Certidão Negativa no Cartório de Registro de Protesto de Títulos e Documentos.

2 – Havendo Certidão Positiva, não há que se falar em ilegalidade do ato indigitado coator que indeferiu o pedido de renovação de credenciamento de profissionais como despachantes, visto que pautado na deficiência do preenchimento dos requisitos exigidos na Lei Estadual regulamentadora da matéria (Lei n. 6.076/92, artigo 5o, h).

3 – Inexistindo ato ilegal e ofensa a direito líquido e certo, a denegação da ordem mandamental postulada é medida que se impõe.

3 – SENTENÇA RETIFICADA
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 10004776-90.2018.8.11.0041, impetrado por
EDVAN CLEYTON DE AZEVEDO
contra ato do
COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO DO DETRAN/MT
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que
renove o credenciamento de despachante do impetrante, independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos.

O Impetrante relata nos autos que
no dia 21.02.2018, protocolou pedido de renovação de sua credencial de despachante, junto ao DETRAN/MT.

Relatou que, em 22.02.2018, a autoridade coatora proferiu decisão indicando ser impossível tal pretensão, em razão da existência de protesto em cartório, por conta de dívida de natureza civil.

Sustentou que a renovação da credencial de despachante independe da apresentação de certidão negativa de dívida, a qual não possui o condão de desaboná-lo.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar, a fim de anular/cassar a decisão administrativa ora combatida, de modo a possibilitar a renovação de sua credencial.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela
r
e
tificação da sentença em reexame
para negar
ao interessado a renovação do credenciamento do mesmo como despachante junto ao DETRAN/MT
.

(Id. 54333988).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 10004776-90.2018.8.11.0041, impetrado por
EDVAN CLEYTON DE AZEVEDO
contra ato do
COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO DO DETRAN/MT
, concedeu a segurança para determinar ao Impetrado que
renove o credenciamento de despachante do impetrante, independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos.

O presente reexame se dá sobre
decisão singular que
cassou a decisão administrativa que
indeferiu
a

renovação do credenciamento anual como
despachante
junto ao DETRAN/MT
do Impetrante
em face
da existência de certidão de protesto, como se vê no extrato juntado ao id. 50149503.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da sentença em reexame:

“
[...]
DECIDO.

O art. 1o da Lei no 12.016/2009 dispõe que "c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Assim ensina Hely Lopes Meirelles sobre o conceito de direito líquido e certo:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

Feita esta ligeira digressão e pela análise dos documentos aportados aos autos, verifica-se que a segurança pretendida pelo impetrante deve ser concedida.

Primeiramente, insta salientar que as preliminares arguidas pelo impetrado se confundem com o mérito e como ele serão analisadas.

Com efeito, vislumbra-se que o impetrante juntou aos autos documentos que comprovam o pedido de renovação e a respectiva negativa por parte do DETRAN/MT, alegando a existência de certidão de protesto de dívida cível (id. 11965721).

De fato, o art. 6o da Lei Estadual no. 6.076/92, que regulamenta a atividade de profissional despachante no Estado de Mato Grosso, condiciona a renovação do credenciamento à apresentação de certidão negativa cível e criminal, fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da jurisdição do município de seu domicílio.

Contudo, a jurisprudência é assente no sentido de que a certidão positiva de natureza civil não diz respeito à idoneidade do impetrante, inexistindo motivos para negar a renovação do credenciamento sob este fundamento. Sobre o assunto:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA CIVIL E CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA, DEVIDO A PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO – ARBITRARIEDADE - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A certidão positiva apresentada no caso não diz respeito à idoneidade do impetrante, inexistindo motivos para negar a renovação do credenciamento, restringindo o seu direito constitucional ao exercício da profissão
. (ReeNec 99369/2011, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 28/11/2012).

Ademais, o artigo 5°, inciso XIII, da Constituição Federal, dispõe que “
é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer
”.

Nesta toada, a negativa em renovar a credencial ora requerida, consiste em grave restrição ao direito ao exercício da profissão do impetrante, já que a existência de dívida cível protestada, nada tem a ver com a atividade de despachante por ele exercida.

Sob outro prisma, a jurisprudência estadual é pacífica no sentido de que a negativa de renovação em comento é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF). Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO DETRAN – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA –– SENTENÇA RATIFICADA.
Ao negar a renovação do credenciamento de despachante em razão da existência de certidão cível positiva, o DETRAN, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência Desta forma, a negativa de renovação da credencial de despachante do autor ou a sua suspensão é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5o, LVII da Carta Magna
. . (N.U 0099370-86.2011.8.11.0000, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2012, Publicado no DJE 07/06/2012)

Assim, resta claro que o direito defendido pelo impetrante se mostra líquido e certo, já que se encontra ancorado na jurisprudência e em preceitos constitucionais, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe
. [...]

A ação mandamental nos dá conta de que o impetrante, atuante no ramo de despachante, ao solicitar do Departamento impetrado a renovação de seu credenciamento, teve o pedido indeferido sob a justificativa de existência de débito fiscal levado a protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos (4o Serviço Notarial de Cuiabá-MT), de modo que o indeferimento do recadastramento é o suposto ato ilegal apontado no
mandamus
, especialmente, porque esbarra em direito fundamental agasalhado pela Carta Política, mais precisamente nos artigos 5o, XIII e 170 da CF, no que se referem ao livre exercício profissional.

Assim, tem-se que o cerne da questão recursal submerge a possibilidade de negativa de renovação de credenciamento pelo Departamento Estadual de Trânsito quando o interessado for devedor do Fisco Estadual, cujo débito encontra-se protestado no Cartório competente.

Diametralmente contrária às teses apresentadas pelo impetrante, a atitude da autoridade coatora está acobertada pela legalidade.

Explico:

O pedido de renovação do credenciamento foi indeferido pelo então Coordenador de Credenciamento, Senhor Cristiano Schimidel em razão de débito protestado em cartório. (Id.50149503)

Com efeito, o artigo 5o alínea
h
e o artigo 6o da Lei estadual n. 6.076/92, que regulamentam a atividade de despachante no âmbito do Estado de Mato Grosso e que serviram de base para o indeferimento do credenciamento, assim dispõem:

Art. 5o - A credencial ao Despachante será expedida pelo Presidente do DETRAN-MT, mediante requerimento, ao candidato que preencher os seguintes requisitos:

(...)

h –
apresentar certidão negativa de protesto, fornecida pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos local
; (sem grifo no original).

Art. 6o
- A renovação da credencial de Despachante far-se-á anualmente pelo Presidente do DETRAN-MT, mediante requerimento, até 31 de março, instruído com os documentos constantes das alíneas b, i, h e o do artigo anterior e alínea c do parágrafo único do mesmo artigo.
(Grifei).

De simples passar de olhos nos dispositivos trazidos à colocação, fica fácil concluir que a apresentação de certidão negativa de protesto pelo interessado no credenciamento é um dos requisitos a ser preenchidos para tal intento.

O apelante teve desatendida a solicitação de renovação por não preencherem o requisito expresso no artigo 5o, h da Lei estadual n. 6.076/92, que regulamenta a atividade profissional de despachante, razão de ser da ação mandamental.

A existência do protesto anotado em desfavor do impetrante é fato incontroverso já que não fora contestado pelo impetrante.

Assim, se não restaram preenchidos os requisitos necessários à renovação do credenciamento almejado pelo apelante, não há que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade indigitada coatora, ofensivo a direito líquido e certo, em razão do indeferimento administrativo ter sido pautado em ausência dos requisitos previstos em lei.

Aliás, a atitude do Coordenador de Credenciamento decorreu justamente de um poder/dever do exercício de suas funções, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado pela prática de atitude diversa da então adotada.

A alegação de ofensa a preceitos constitucionais, notadamente no que se refere ao livre exercício da atividade profissional, art. 5o, XIII, da Cártula Fundamental, também não socorre aos impetrantes.

Como restou salientado, com propriedade, pelo representante da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...)
Não se está aqui a discorrer acerca da incompatibilidade d
a parte Requerente
com os ditames morais administrativos. Contudo, não há como se olvidar de que o mesmo não se

subsume
às premissas legais, ora válidas e vigentes. Por conseguinte,
inexiste ilegalidade a ser reparada
(...)
”.

Trago à baila referido dispositivo consagrado pela Constituição Federal:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XIII – o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

No meu entendimento, a livre escolha do trabalhador dever ser entendida no sentido de que o indivíduo não é obrigado a exercer determinado ofício e, quando o seja, tal conduta é punida pela lei.

No mais, por se tratar de norma contida em si mesma, nada obsta que a legislação infraconstitucional imponha restrições ao exercício da profissão, desde que apresentadas dentro da razoabilidade.

Dessa forma, a existência de Lei estadual estabelecendo requisitos para o exercício da atividade de despachante, que não foram preenchidos adequadamente pelos impetrantes, afasta da hipótese telada as alegações de existência de ilegalidade do ato perpetrado pela administração pública e de ofensa a direito líquido e certo, indispensáveis para que se possa alcançar êxito na via mandamental.

No âmbito desta Corte de Justiça a matéria não é estranha e apresenta-se em consonância com o entendimento albergado pelo julgador da instância singela, cujos fundamentos também abraço como razão de decidir –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA – POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO N. 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Resolução no 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública.

2 – Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

(N.U. 1034137-89.2017.8.11.0041 Câmaras Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 07/10/2019, DJe 13/02/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO INDEFERIDO – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – EXIGENCIAS CONTIDAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR NO MANDAMUS – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão de liminar no mandado de segurança, deve o impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a possibilidade de ineficácia da medida, caso, ao final, o mérito seja julgado procedente em seu favor.

Demonstrado que o indeferimento administrativo do pedido de renovação de credenciamento foi pautado no descumprimento das exigências contidas na legislação de regência, mantém-se a decisão recorrida que não concedeu a liminar no mandamus.

(N.U 1006132-83.2017.8.1.0000, Câmaras Isoladas Cíeis de Direito Público,
Relator
Des. Márcio Vidas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 09/09/2019, Publicado em 16/09/2019).

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
RETIFICO
o ato sentencial,
denegando a ordem mandamental,
para negar
ao interessado a renovação do credenciamento do mesmo como despachante junto ao DETRAN/MT
porquanto

não
apresent
ou
certidão negativa de protesto,
requisito legal e válido para a finalidade almejada pelo mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021